Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004752-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAMILA DE ALMEIDA - CPF: 065.383.941-32 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência, cabendo ao requerente apresentar documentação completa e fidedigna.

3.

A omissão de informações financeiras relevantes pode justificar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por impedir a correta aferição da insuficiência econômica alegada.

4.

O preparo recursal deve ser comprovado no prazo fixado na intimação judicial. Ultrapassado o prazo sem a devida comprovação, a deserção do recurso deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

KAMILA DE ALMEIDA
interpõe agravo interno (Id 254267657), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em contrarrazões (Id 260359184), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025